Tribunal: TJPA
Processo: 0801715-30.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801715-30.2018.8.14.0040

APELANTE: TRANSBRASILIANA ESPECIAIS E FRETAMENTOS LTDA

APELADO: J. V. SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA SEGUIDA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA EM SITUAÇÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO
A QUO
DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

1 - A questão deve ser abordada à luz dos artigos 49 e 59 da lei 11.101/05, que disciplinam os créditos que se sujeitam à recuperação judicial.

2 - Na hipótese dos autos, tendo sido o crédito constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial, a ela se sujeita, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05, motivo pelo qual deve ser habilitado perante o juízo falimentar.

3 - De acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, os créditos existentes na data do pedido de Recuperação Judicial, estão sujeitos ao pleito recuperacional, e por se tratar de crédito concursal, estarão subjugados ao concurso de credores.

4 - Nos termos do voto do Desembargador relator, recurso de apelação provido para desconstituir a r. sentença de execução.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELAÇÃO Nº 0801715-30.2018.8.14.0040

APELANTE:TRANSBASILIANA ESPECIAIS E FRETAMENTOS LTDA AGRAVADA: J. V. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (Id. Num. 5733248), interposto por TRANSBASILIANA ESPECIAIS E FRETAMENTOS LTDA em face da r. sentença (Id. Num. 5733237), prolatada pelo MM. Juízo de Direito de 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/Pa., nos autos da
Ação Monitória/Executória
, ajuizada contra si pela empresa J. V. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, ora apelada.

A
decisão recorrida
, JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC para DECLARAR CONSTITUÍDO de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o vencimento e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação,

prosseguindo-se a demanda executória nos termos do artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil.

CONDENOU a parte embargante/requerida TRANSBASILIANA ESPECIAIS E FRETAMENTOS LTDA, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários ao advogado da parte autora na ordem de 10% (dez) por cento, sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

DETERMINOU nos termos do art. 523, do CPC, a intimação da parte executada, por carta postal com aviso de recebimento, para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado no valor de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do CPC.

Insatisfeita a Empresa demandada
apelou
(Id. Num. 5733248),

Nas
razões recursais
, informou a empresa ré/apelante TRANSBASILIANA ESPECIAIS E FRETAMENTOS LTDA, que ingressou com seu pedido de recuperação judicial em
05/ABR/2016,
em conjunto com as demais empresas que compõem o Grupo Transbrasiliana, conforme documentação em anexo (procedimento de recuperação judicial nº 115033-97.2016.8.09.0051, em trâmite na 4ª Vara Cível, da Comarca de Goiânia/Goiás).

Alegou que por esta razão, não conseguiu mais honrar com suas obrigações contratuais, vindo a se tornar inadimplente.

Salientou que o crédito ora reclamado é CONCURSAL, visto que constituídos antes do pedido/ajuizamento da ação de RECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa requerida/apelante ocorrido em
05/ABR/2016
, e está representado pela nota fiscal nº 000212, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cobrados através de 02 (dois) boletos bancários no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), cada, com vencimento para os dia
17/01/2015 e 17/02/2015
, respectivamente, portanto pré-existentes ao pedido da Recuperação Judicial.

Aduziu que o processo transcorreu normalmente, apesar da sua
revelia
ora informada.

Argumentou que o Juiz
a quo
julgou procedente a ação monitória entendendo que o débito é totalmente válido,
sem, contudo
, considerar que a empresa/apelante enfrenta processo de Recuperação Judicial, e que a demanda atual (
ação de execução
), deve ser extinta por ser incabível, uma vez que decorre de débito contraído anteriormente ao pedido de Recuperação, e mais, o crédito em questão já se encontra inscrito no edital de credores da empresa.

Sustentou a empresa apelante, que o equivocou perpetrado pelo Juiz
a quo
, certamente ocorreu, por
desconhecer a situação de falência e recuperação judicial em que se encontra a requerida/executada. Destacou ainda, que a sua revelia também contribuiu nesse sentido, ou seja, a ausência de defesa, se converteu em ausência de informação ao magistrado.

Ponderou a ré ora apelante, que nesse contexto, há motivo suficiente para que a sentença seja reformada, extinguindo a demanda executória, com fundamento nos arts. 6º e 49, da Lei 11.101/05, por tratar-se de crédito (antigo).

Em ato contínuo, expos, que diante de uma possível interposição de Recurso Especial ou Recurso Extraordinário, e a exigência formal do prequestionamento da matéria recursal, conforme exigência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, também adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça, a apelante pretende, desde logo, deixar consignado pedido expresso, para que a matéria objeto da presente lide, passe pelo prévio questionamento, cumprindo os requisitos mencionados nas citadas Súmulas.

Finalizou requerendo seja o recurso
conhecido
e
provido
para ser
cassada
ou
reformada
a r. sentença, sendo extinta a demanda executória, para que o Apelado habilite seu crédito junto à noticiada Recuperação Judicial da Apelante.

Pugnou ainda pela condenação da apelada nos ônus sucumbenciais.

A certidão exarada nos autos (Id. Num. 5733262), informa que apesar de devidamente intimada através de publicação do ato ordinatório (ID 21474065) no Dje e/ou expedição, com ciência registrada no sistema em
09/12/2020
, a parte requerente deixou transcorrer o prazo fatal sem apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.

Distribuído, coube-me a relatoria.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso, e passo a examiná-lo.

Em análise dos autos eletrônicos, entendo que, razão assiste a empresa recorrente.

Conforme relatado, empresa ré/apelante TRANSBASILIANA ESPECIAIS E FRETAMENTOS LTDA, ingressou com seu pedido de recuperação judicial em
05/ABR/2016,
em conjunto com as demais empresas que compõem o Grupo Transbrasiliana, conforme documentação em anexo (procedimento de recuperação judicial nº 115033-97.2016.8.09.0051, em trâmite na 4ª Vara Cível, da Comarca de Goiânia/Goiás), e a sentença recorrida foi prolatada em face da Execução de crédito constituído antes do pedido da recuperação Judicial da apelante.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o
rito dos recursos especiais repetitivos
(
Tema 1.051
), estabeleceu a tese de que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.

Em outras palavras, se o crédito em questão foi constituído
antes do pedido de recuperação judicial da empresa executada
, se trata de um crédito
concursal
, está sujeita às regras do plano de recuperação judicial conforme disciplina o art. 49, da Lei 11.101/05, e, portanto, não pode ser executado.

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”
(destacamos)

A controvérsia dos recursos julgados como repetitivos, dizia respeito à interpretação do
artigo 49
da Lei 11.101/2005, onde se questionava sobre a existência do crédito, deveria ser determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconheceu.

O ministro relator dos recursos, ministro Villas Bôas Cueva, explicou que a recuperação judicial tem como objetivo criar um espaço de negociação entre o empresário devedor e seus credores, de modo a permitir a superação da crise econômico-financeira da empresa.

Entretanto, segundo o ministro, nem todos os credores estão submetidos aos efeitos da recuperação, mas
apenas os titulares de créditos existentes até a data do pedido de recuperação
, ainda que não vencidos, e daqueles que não foram excepcionados pela Lei 11.101/2005, como os créditos por exemplo, os de natureza fiscal e trabalhista e outros, que estão excluídos da recuperação.

Nesse contexto,
é evidente o reconhecimento da impossibilidade de executar os créditos não recepcionados pela exceção,
como no caso dos autos
, ou permitir o prosseguimento da fase executiva
, inclusive com autorização de penhora, justamente em razão da recuperação judicial pela qual a empresa apelante está passando.

A penhora ou qualquer tipo de contrição pelo juízo
a quo
, implica em descumprimento do
princípio do concurso universal de credores
, ressaltando-se também, a competência do MM Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/Goiás onde tramita a recuperação judicial processo nº 115033-97.2016.8.09.0051
para decidir quaisquer questões acerca desse tema, inclusive constrições de valores, bens ou direitos de titularidade da Empresa Recuperanda.

Extirpando qualquer dúvida que porventura possam existir, cabe relembrar, que consta da sua petição inicial, encaminhada ao juízo de origem, que o crédito da Empresa demandante ora apelada, está representado pela nota fiscal nº 000212, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cobrado através de 02 (dois) boletos bancários no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), cada, com vencimento para os dia
17/01/2015 e 17/02/2015
, respectivamente.

Frisa-se, que o Pedido da Recuperação Judicialmente ocorreu no dia
05/04/2016
, conforme decisão prolatada nos autos nº 201601150339 (115033-97.2016.8.09.0051), em trâmite atualmente na 4ª Vara Cível, da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, motivo pelo qual a aplicação dos artigos 6º e 49 da lei 11.101/05 é medida que se impõe, até porque a Competência do Juízo Universal da Falência para julgar questões que interfiram no patrimônio da Massa Falida ou da empresa em Recuperação Judicial é inquestionável.

Nesse cenário, há de se ter em conta a data da nota fiscal e dos boletos bancários. O corolário lógico, portanto, é o de agregar o crédito em questão, objetos da ação executória, ao
concurso de credores
,
presentes na Recuperação Judicial, seguindo o seu plano, de saldar seus débitos junto à totalidade de credores.

No que concerne a créditos concursais, como é o caso do crédito em hipótese, constituído antes do pedido da Recuperação Judicial, já se decidiu em feitos que versam sobre a mesma matéria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO
A QUO
CONFIRMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

A questão deve ser abordada à luz dos artigos 49 e 59 da lei 11.101/05, que disciplinam os créditos que se sujeitam à recuperação judicial.

De acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial.

Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos. Precedentes.

A confirmação da decisão fustigada é medida que se impõe.

Nos termos do voto do Desembargador relator, recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.”

(
TJPA
- 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800317-03.2020.8.14.0000 – REL.: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Jug. 24 de maio de
2021
)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO MONITÓRIA - CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA - ART. 49 DA LEI 11.101/05 - NATUREZA CONCURSAL
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Tendo sido o crédito constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial, a ela se sujeita, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05, motivo pelo qual deve ser habilitado perante o juízo falimentar.
”
(TJ-MT - AI: 10008436720208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/
2020
)

“(...)
4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005. 5.
Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação judicial. 7.
Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora.
8. Recurso especial provido.
(
STJ
-REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 16/05/
2016
).

Penso que não se torna ocioso pontuar, que no caso em tela, o título de crédito em questão
não é crédito extraconcursal
, aquele constituído após o requerimento e deferimento da Recuperação Judicial e que não se submetem ao pleito recuperacional, mas sim, um
crédito concursal
, contraídos antes do pedido e deferimento da Recuperação Judicial, e, portanto, deve ser habilitado junto ao juízo falimentar, não cabendo a propositura e prosseguimento da ação de execução, pois, se do contrário for, estará descumprindo o
princípio do concurso universal de credores
.

Neste sentido, bem leciona Fábio Ulhoa Coelho, (in Manual de direito comercial. 17ª Ed: em seu preciso magistério, traz lição fundamental sobre o tema:

"a regra da individualidade da execução torna-se injusta. Isto porque não dá aos credores de uma mesma categoria de crédito as mesmas chances. Aquele que se antecipasse na propositura da execução possivelmente receberia a totalidade do seu crédito, enquanto os que se demorasse até porque, eventualmente, nem tivesse ainda vencido a respectivas obrigações muito provavelmente não receberiam nada, posto encontrarem o patrimônio do devedor já totalmente exaurido."

Ainda do mesmo autor Fábio Ulhoa Coelho:

“O juízo da falência é universal. Isso significa que todas as ações referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida serão processadas e julgadas pelo juízo perante o qual tramita o processo de execução concursal por falência. É a chamada aptidão atrativa do juízo falimentar, ao qual conferiu a lei a competência para conhecer e julgar todas as medidas judiciais de conteúdo patrimonial referentes ao falido ou à massa falida
.”. (COELHO, Fábio Ulhôa. Comentários à nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, fl. 199.)

O saudoso mestre Rubens Requião não traz outro entendimento em seu magistério:

“Evita-se, na verdade, com a unidade e consequente indivisibilidade do juízo falimentar, a dispersão das ações, reclamações e medida que, conjuntamente, formam o procedimento falimentar, submetido ao critério uniforme do julgamento do Magistrado que superintende a falência e que preside a solução dos interesses em conflito com ela ou nela relacionados. Como bem descreve Piero Pajardi, a razão do sistema é evidente, pois concentra todo o contencioso e toda a atividade processual da falência no juízo falimentar, para manter sob sua unidade uma complexa estrutura jurisdicional, e assegura, nas suas várias fases de desenvolvimento, uniformidade de visão, síntese de direção e economia de condução.”.
(REQUIÃO, Rubens. RT 906, pag. 71, 12/2002.).

Desta mesma forma já decidiram os Tribunais Pátios dentre estes o c. STJ, cujos julgados menciono:

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ E DA CORTE - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - PROVIMENTO DO RECURSO.

-
Conforme precedente do STJ, "tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora"

(STJ - REsp 1727771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018). - Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.141068-9/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/
2019
, publicação da sumula em 02/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
CRÉDITO ORIUNDO DE FATO OCORRIDO ANTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO NO JUÍZO FALIMENTAR
.

1
- O art. 49 da Lei 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo falimentar, na ação de recuperação judicial
. Todavia, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial.
2- Considerando que o crédito discutido nos autos da ação originária é oriundo de fato ocorrido em momento anterior ao pedido de recuperação, deve ser habilitado junto ao juízo falimentar.
3 - Recurso desprovido.”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0261.15.014331-9/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2019, publicação da súmula em 03/06/
2019
).

Portanto, restou evidente que diante dos princípios insculpidos na Lei número 11.101/2005, com especial relevância para o da preservação da empresa, que o crédito que deu ensejo à propositura da demanda executória, ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, seguindo as disposições contidas nos artigos 47, 49, 50 e 59, todos da já mencionada lei, ser obrigatoriamente satisfeito no Juízo Universal, devendo, para tanto, o exequente promover a formal habilitação de se seu crédito no Quadro Geral de Credores.

Ante todo exposto, e a vista de todas estas razões, nos termos da fundamentação declinada alhures,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
para desconstituir a r. sentença de primeiro grau, devendo o crédito em questão ser habilitado no Juízo Falimentar, para que seja submetido ao pleito recuperacional, por tratar-se de crédito concursal.

Assim voto.

Belém (PA), 04 de outubro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/10/2021